Tribunal: TJDFT
Processo: 0701481-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701481-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA AGRAVADO: LUCY QUINDERE GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 22514733), com pedido liminar, interposto por JOSE RAIMUNDO DE SOUZA, RAIMUNDA DA SILVA DE SOUZA contra LUCY QUINDERÉ GOMES, em face da decisão (ID 80330855 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos da ação de manutenção de posse com pedido liminar n° 0704549-12.2020.8.07.0011, determinou o que segue: Os autores ingressaram com a presente ação de manutenção de posse com pedido liminar, aduzindo que estão sendo turbados em sua posse mansa e pacífica. Os autores relataram na petição inicial que o imóvel descrito na petição inicial se trata de área pública (ID n.o 80302769, p. 1). No entanto, o STJ já pacificou o entendimento de que, em se tratando de bem público, não há que se falar em posse, mas mera detenção, de natureza precária, havendo recente julgado nesse sentido, vejamos: (...) (AgInt no AREsp 1637078/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/09/2020, DJe 20/10/2020) Dessa forma, tratando-se de área pública, como os próprios autores afirmaram, não há o que se falar em manutenção da posse, já que se trata de mera detenção, é caso de indeferimento do pedido liminar constante na petição inicial. Assim, INDEFIRO o pedido liminar formulado na petição inicial. Em suas razões, a parte Agravante afirma que: 1) ajuizou ação de manutenção na posse e informou ao juízo que se trata de terra pública, mas não há nos autos discussão contra os entes públicos; 2) apesar de ser mera detenção de terra pública, a jurisprudência do TJDFT tem entendido que, em que pese haver mera detenção de terra pública, nada impede aos agravantes buscar a proteção jurisdicional do Estado contra o particular uma disputa acerca da posse mansa e pacífica de terra, em que reside e trabalha tirando dela o sustento para si e sua família; 3) Os Agravantes têm conhecimento que se trata de área pública e que têm apenas a posse mansa e pacífica do local, sendo oponível contra particulares e terceiros que tentem ameaçar ou turbar a posse, como também desenvolvem a agricultura para a subsistência de sua família, por esse motivo buscam a tutela do estado na busca da paz social, principalmente, nesse momento de pandemia e final de ano, quando ainda se busca a paz social. 4) juntaram cadastro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na Secretaria de Agricultura Familiar e Cooperativismo, no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar que em decorrência desse cadastro emitiu declaração de Aptidão ao Pronaf, em 14.05.2020 com validade até 14.05.2022; 5) juntou ainda Declaração emitida pela EMATER- Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal vinculada à Secretaria de Agricultura – GDF, onde declara que o Senhor José Raimundo de Souza, é produtor, assistido pela EMATER, desde 1994, dedicando-se à exploração de hortaliças folhosas diversas, na propriedade localizada no Núcleo Hortícola Suburbano de Vargem Bonita, Chácara 11, portanto sua condição de possuidor da chácara é reconhecida ao longo de quase trinta anos; 6) Os Agravantes demonstraram a turbação ocorrida em 11 de julho em decorrência de anúncio na OLX, porém dia 02 e dia 07 de dezembro de 2020, (documento em anexo) a Ré enviou um suposto representante (Sr. Raniere) para notificar os Agravantes para que desocupassem o imóvel, no prazo de 30 dias ou pagar a importância de R$ 600.000,00, isso tudo no intuito de tomar a terra de forma ilegal; 7) descobriram que grileiros tem interesse na chácara, com o intuito de loteamento irregular para a construção de condomínio, mesmo sabendo que o local é de preservação ambiental e os Agravantes estariam inviabilizando o seu negócio, portanto mais um motivo para que sejam mantidos na posse da chácara porque os Agravantes sim executam a atividade rural e pratica a agricultura de subsistência; 8) em 30 anos, diversos Órgãos já fiscalizaram a chácara, tais como: Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Zoonoses, EMATER, IBRAM dentre outros, e sempre constataram a regularidade, legalidade e licitude das atividades dos Agravantes, que sempre certificaram a posse dos Agravantes no local. 9) os Agravantes estão na iminência de ver turbada sua posse, sem qualquer notificação legal a respeito, onde haveria de ser resguardados seus direitos de posse, inclusive indenizatórios, acaso fosse a hipótese de rescisão do arrendamento de fato, pelo que os Agravantes entendem estar atendidos os requisitos pelo artigo 567 do Código de Processo Civil em ver, mais uma vez, garantido seu direito no sentido de ser expedido Mandado Proibitório, em que se comine à Agravada determinadas penas pecuniárias, caso transgrida o preceito; 10) o precedente utilizado pelo Juízo a quo corresponde a pedido de tutela jurisdicional em que se discutia posse contra órgão público e, não contra particulares; 11) Os artigos 560 e 567 mencionado do Código de Processo Civil, visa a proteger preventivamente a posse, apenas contra particulares, que está sendo ameaçada de ser molestada ou sob iminência de sofrê-la, 12) No caso específico desses autos, esses os requisitos – probabilidade de direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - estão inteiramente atendidos. Senão, vejamos: a) A turbação da posse; b) O desalojamento dos autores e de seus familiares em período de final de ano; c) O futuro prejuízo pela perda de toda a sua produção da lavoura; d) Ou direito do detentor que são aqueles inerentes à posse; No recurso, formula os seguintes pedidos: a) Ratifica e requer a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária, por ser juridicamente pobre, nos moldes da Lei no 1.060/50; b) Requer a reforma da decisão ora agravada para conceder: - Em tutela de urgência seja concedida LIMINAR (inaudita altera parte) no sentido de determinar que a Agravada, se abstenha de ameaçar ou turbar a posse dos Agravantes ou, ainda, autorizar pessoas em adentrar na área em questão, ainda que seja sob o argumento de se estar procedendo a levantamento com a finalidade de atender quaisquer programas do Governo, sem que haja o julgamento final desta ação possessória; c) Sucessivamente, ainda em caráter liminar, a declaração do direito de detentor tendo em vista ser os autores os reais ocupantes do imóvel objeto do litígio; d) Requer a condenação da Agravada nas custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação ou valor da causa; Cumpre destacar que na inicial (ID 22514737, fls. 34), a parte Autora, ora Agravante, formulou os seguintes pedidos: Diante do exposto requer a procedência do pedido para que esse MM. Juízo determine: a) a concessão dos benefícios da Assistência Judiciária, por ser juridicamente pobre, nos moldes da Lei no 1.060/50; b) Em tutela de urgência seja concedida LIMINAR (inaudita altera parte) no sentido de determinar que a Ré, se abstenha de ameaçar ou turbar a posse dos autores ou, ainda, autorizar pessoas em adentrar na área em questão, ainda que seja sob o argumento de se estar procedendo a levantamento com a finalidade de atender quaisquer programas do Governo, sem que haja o julgamento final desta ação possessória; c) No mérito, seja confirmada a liminar para declarar a posse definitiva da Chácara 11 de Vargem Bonita – determinando a expedição do competente Mandado de Manutenção na Posse ou Proibitório, inclusive, impondo-se a Ré, em caso de descumprimento, pena pecuniária a ser arbitrada por esse ínclito Juízo, por dia no caso de efetivação da ameaça, esbulho ou turbação da posse; d) Requer a condenação da ré nas custas e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação ou valor da causa; e) Requer a citação, por carta ou oficial de justiça, da ré para querendo apresente contestação, caso negativo, aplique-se a pena de confissão e revelia de acordo com o que prever a lei. É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO. A decisão agravada foi publicada em 25/12/2020, o agravo interposto em 12/01/2021, desacompanhado de recolhimento de preparo em razão da gratuidade deferida na origem (ID 81457154) e subscrito por advogado com procuração nos autos ID 22514737. O recurso é cabível, nos termos do disposto no Art. 1.015, I, do CPC, e tempestivo. DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no Art. 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, não vislumbro a presença cumulada dos requisitos necessários para a concessão da medida. Além do pleito de reforma da decisão agravada, conforme alínea “b” dos pedidos apresentados em recurso, o pedido liminar postulado na alínea “c” (Sucessivamente, ainda em caráter liminar, a declaração do direito de detentor tendo em vista ser os autores os reais ocupantes do imóvel objeto do litígio) não foi objeto de apreciação pelo Juízo a quo, uma vez que não foi objeto de postulação inicial, de modo que seu exame em Segundo Grau de Jurisdição, além de implicar em inovação recursal, representaria supressão de instância. Nesse sentido, é o entendimento do TJDFT: (...) 1. Pedidos novos, que não foram apresentado ao juízo de primeira instância na decisão impugnada, não podem ser analisados em sede de recurso de apelação, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é defeso no nosso ordenamento jurídico. (...) (Acórdão 1310426, 07006494620198070014, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante desse cenário, não vislumbro a probabilidade do direito capaz de justificar a intervenção judicial sumária a fim de deferir o pedido subsidiário liminar, qual seja a declaração de direitos do detentor, uma vez a parte Agravante inova os pedidos inicialmente formulados e examinados pelo Juízo a quo na decisão agravada. Por essa mesma razão, nesse exame preliminar, entendo que não estão presentes os requisitos cumulados necessários para a concessão da tutela antecipada postulada no recurso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo do mérito da matéria, qual seja o pedido delineado pela alínea “b” do agravo de instrumento: b) Requer a reforma da decisão ora agravada para conceder: - Em tutela de urgência seja concedida LIMINAR (inaudita altera parte) no sentido de determinar que a Agravada, se abstenha de ameaçar ou turbar a posse dos Agravantes ou, ainda, autorizar pessoas em adentrar na área em questão, ainda que seja sob o argumento de se estar procedendo a levantamento com a finalidade de atender quaisquer programas do Governo, sem que haja o julgamento final desta ação possessória; Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal (art. 1.019, I, do CPC/2015). Comunique-se ao Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021 14:29:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador